Tribunal: TJES
Processo: 0012001-29.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012001-29.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARIA SEBASTIANA MARCIAL MOTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, em juízo de retratação, acolheu embargos anteriores da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para fixar honorários advocatícios em seu favor, no valor de R$ 500,00, com base no Tema 1.002 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à alegada perda superveniente do interesse processual, em razão da ausência de retirada do medicamento pela parte autora desde 2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de retirada do medicamento desde fevereiro de 2014 não configura perda superveniente do interesse de agir, pois o fornecimento da medicação pelo Estado, durante aproximadamente um ano, caracteriza a satisfação do direito no curso do processo.

O interesse processual estava presente no momento da propositura da ação, diante da resistência do ente estatal em fornecer o medicamento, o que legitimou o ajuizamento da demanda.

Aplica-se o princípio da causalidade para a fixação dos honorários advocatícios, pois o Estado deu causa à demanda ao se negar, inicialmente, a fornecer o fármaco.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, razão pela qual não se justifica a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O fornecimento do medicamento durante o processo configura satisfação do direito, não implicando perda superveniente do interesse processual.

O Estado que deu causa à demanda deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

Não há omissão no acórdão que fixa honorários advocatícios à Defensoria Pública com base em precedente vinculante do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de fls. 212/214, que, em sede de juízo de conformação, deu provimento aos aclaratórios opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para fixar honorários advocatícios em favor desta na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), em atenção ao que foi decidido quando do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema nº 1.002, da repercussão geral.

Nas razões recursais, o ente apelante aduz, em suma, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão quanto à perda superveniente do interesse processual, uma vez que a paciente não comparece à Farmácia Estadual para retirar o medicamento desde 06/02/2014, conforme informações da SESA;
(ii)
tal fato caracteriza causa extintiva do direito autoral, nos termos dos arts. 485, VI, 493 e 494, II, do CPC;
(iii)
é imperativo que o Juízo se manifeste sobre o fato superveniente apto a influir na solução da lide, visando inclusive o prequestionamento necessário à interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

No tocante à alegada omissão, o fato de a recorrida não comparecer à Farmácia Estadual para a retirada da medicação após fevereiro de 2014 não configura a hipótese de perda superveniente do interesse de agir nos moldes pretendidos. Em verdade, o fornecimento do medicamento por aproximadamente um ano (de 2012 a 2013) (fl. 225) demonstra que a pretensão autoral foi plenamente satisfeita durante o curso da lide, o que caracteriza o esgotamento do objeto da demanda por satisfação do direito.

O interesse processual estava presente no momento da propositura da ação, uma vez que a resistência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em fornecer a medicação compeliu a jurisdicionada a buscar a tutela jurisdicional. Uma vez que o Estado cumpriu a obrigação por um período relevante, a utilidade e a necessidade do provimento judicial foram exauridas pelo próprio adimplemento da obrigação de fazer.

Outrossim, sob a ótica do princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os ônus da sucumbência. O fornecimento da medicação durante um ano confirma que o ente público era o responsável pela satisfação da necessidade de saúde da autora, legitimando a condenação em honorários advocatícios em favor da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.